Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-77.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Apreensão de maconha no interior de unidade prisional – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que admitiu ter ludibriado sua companheira (corré) a levar a droga para o presídio – Dicção do disposto no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 – Alegação de crime impossível – Não cabimento – Crime de

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Apreensão de maconha no interior de unidade prisional – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que admitiu ter ludibriado sua companheira (corré) a levar a droga para o presídio – Dicção do disposto no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 – Alegação de crime impossível – Não cabimento – Crime de natureza permanente – Consumação que se deu no momento em que a corré se deslocou até o estabelecimento prisional com as drogas diluídas em pacotes de fumo – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes – Não cabimento - Mercancia evidenciada – Dosimetria: Primeira fase – Magistrado que levou em consideração as circunstâncias elencadas no art. 59, CP, bem como do art. 42 da Lei de Entorpecentes, observando a fração de 1/8 para o cálculo da pena-base sobre o intervalo da pena (máxima e mínima) – Respeitado o entendimento do d. sentenciante, tem-se que para cada circunstância desfavorável corresponde a fração de 1/6 – Réu que ostenta maus antecedentes, em decorrência de dois processos – Pena-base fixada na fração de 1/5 – Segunda fase – Incidência das agravantes de reincidência e de organização da cooperação para o crime – Aumento na fração de 1/3 – Terceira fase – Causa de aumento, contida no art. 40, III, na fração de 1/6 – Redutor que não tem aplicação na espécie – Regime Fechado – Réu reincidente – Recurso provido em parte, apenas para redimensionar a reprimenda.